Tribunal: STF
Processo: ARE 1340283
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-20
Data de publicação: 2021-08-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    “TRIBUTÁRIO. EXIGIBILIDADE DO IRPJ E DA CSLL SOBRE OS RENDIMENTOS DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS, INDEPENDENTEMENTE DE ESTES ÚLTIMOS SEREM EQUIVALENTES, INFERIORES OU SUPERIORES A ÍNDICES INFLACIONÁRIOS. LEGALIDADE. 



    1. A exigibilidade do IRPJ e da CSLL sobre os rendimentos das aplicações financeiras, independentemente de estes últimos serem equivalentes, inferiores ou superiores a índices inflacionários, decorre da previsão normativa contida no art. 5º da Lei n. 9.779/99, do art. 76, §2º, da Lei n. 8.981/95 e do art. 25, II, da Lei n. 9.430/96. 



    2. Os acréscimos que se agregam a um investimento financeiro, sejam eles superiores, iguais ou mesmo inferiores à medição da inflação configuram-se como rendimentos tributáveis, vale reiterar, implicando acréscimo patrimonial e lucro revelador de capacidade contributiva (art. 145, § 1º, da Constituição Federal), o que decorre da variação positiva do patrimônio, e não da quantidade de produtos ou serviços que poderão ser adquiridos no mercado em função dessa variação positiva. 



    3. Ainda que fosse possível destacar a parcela imaginária da correção monetária dos rendimentos de aplicação financeira, o montante seria considerado receita financeira e integraria a base de cálculo do IRPJ e da CSLL, como riqueza nova ou lucro, respectivamente, nos termos do art. 9º da Lei nº 9.718, de 1998 



    4. O acolhimento da pretensão autoral consiste em conceder benefício fiscal não previsto em lei, vale dizer, autêntica isenção sobre parcela dos rendimentos de aplicações financeiras, em flagrante violação ao princípio da legalidade estrita 



    5. Não se pode olvidar, contudo, que a concessão de benefício fiscal é função atribuída pela Constituição Cidadã ao legislador, que deve editar lei (em sentido formal) específica para atender tal desiderato, nos termos do art. 150, §6º. 



    6. A jurisprudência da Suprema Corte há muito tempo perfilha entendimento no sentido de que o Poder Judiciário não pode atuar como legislador positivo a fim de estender benefício fiscal (cf. RE 596.862 AgR, Relator Min. Ricardo Lewandowski, Primeira Turma, julgado em 7.6.2011; ADI 1851 MC,Relator Min. Ilmar Galvão, Tribunal Pleno, julgado em 3.9.1998), razão pela qual também sob tal prisma não poderia ter sido acolhida a pretensão da apelada, diante da ausência do direito líquido e certo alegado. 



    7. Remessa oficial e apelo da UNIÃO a que se dá provimento, de modo a reformar a sentença e denegar a segurança.”



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37; 59, I, II, III, IV, V, VI, VII, § único; 69; 145, § 1°; 146, III, alínea ‘a’; 153, III, IV; 192; e 195, I, alínea "c", da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    “Com efeito, a exigibilidade do IRPJ e da CSLL sobre os rendimentos das aplicações financeiras, independentemente de estes últimos serem equivalentes, inferiores ou superiores a índices inflacionários, decorre da previsão normativa contida no art. 5º da Lei n. 9.779/99, do art. 76, §2º, da Lei n. 8.981/95 e do art. 25, II, da Lei n. 9.430/96: 



    (...)



    Ainda que fosse possível destacar a parcela imaginária da correção monetária dos rendimentos de aplicação financeira, o montante seria considerado receita financeira e integraria a base de cálculo do IRPJ e da CSLL, como riqueza nova ou lucro, respectivamente, nos termos do art. 9º da Lei nº 9.718, de 1998:



    (...)



    Na verdade, a pretensão do contribuinte é obstada pelo fato de que no atual quadro legislativo vigoram o nominalismo e a desindexação da economia, de tal sorte que tudo quanto se acrescenta ao valor nominal da moeda pode validamente ser considerado rendimento tributável (OLIVEIRA, R. M. de. Fundamentos do Imposto de Renda. São Paulo: Quartier Latin, 2008. p. 945-55), especialmente em se tratando de rendimento de aplicação financeira, como no caso presente. Os acréscimos que se agregam a um investimento financeiro, sejam eles superiores, iguais ou mesmo inferiores à medição da inflação configuram-se como rendimentos tributáveis, vale reiterar, implicando acréscimo patrimonial e lucro revelador de capacidade contributiva (art. 145, § 1º, da Constituição Federal), o que decorre da variação positiva do patrimônio, e não da quantidade de produtos ou serviços que poderão ser adquiridos no mercado em função dessa variação positiva levando em conta uma mera atualização inflacionária. 



    (...)



    Noutro giro, o acolhimento da pretensão autoral consiste em conceder benefício fiscal não previsto em lei, vale dizer, autêntica isenção sobre parcela dos rendimentos de aplicações financeiras, em flagrante violação ao princípio da legalidade estrita. Não se pode olvidar que a concessão de benefício fiscal é função atribuída pela Constituição Cidadã ao legislador, que deve editar lei (em sentido formal) específica para atender tal desiderato, nos termos do art. 150, §6º: 



    (...)” 



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa. Sobre o tema, a propósito:



     



    “Agravo regimental no recurso extraordinário. Direito Tributário. Base de cálculo do Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica (IRPJ) e da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL). Pretendida exclusão do valor de ICMS. Contribuinte optante pelo sistema de lucro presumido. Controvérsia infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame da legislação infraconstitucional. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1%(um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC).” (RE 1.239.422-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), Tribunal Pleno, DJe de 15/9/2020)



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Tributário. 3. Base de cálculo do IRPJ e da CSLL. Exclusão dos valores contabilizados a título de ICMS. 3. A conceituação de lucro, base de cálculo de tais exações, não prescinde do exame da legislação complementar federal, o que distingue a controvérsia recursal daquela referente ao tema 69 do Plenário Virtual, que envolve o conceito constitucional de faturamento. Precedentes. 4. Negado provimento ao agravo regimental, sem majoração de honorários.” (ARE 1.020.143- AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe de 1/8/2019) 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. TRIBUTÁRIO. CSLL E IRPJ. BASE DE CÁLCULO. LUCRO PRESUMIDO. EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇO DE MÃO DE OBRA TEMPORÁRIA. VALORES RECEBIDOS PARA O PAGAMENTO DE SALÁRIOS E DEMAIS ENCARGOS TRABALHISTAS E SOCIAIS. INTERPRETAÇÃO DE NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS. INVIABILIDADE EM SEDE EXTRAORDINÁRIA. EQUIVALÊNCIA DAS EXPRESSÕES “FATURAMENTO” E “RECEITA BRUTA”. TOTALIDADE DAS RECEITAS AUFERIDAS COM A VENDA DE MERCADORIAS E SERVIÇOS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.” (AI 860.933-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJ de 9/12/2015). 



    “DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. IPI. BASE DE CÁLCULO. TRIBUTOS INCIDENTES NA SAÍDA DO ESTABELECIMENTO IMPORTADOR. CONTROVÉRSIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. 1. O Tribunal de origem, com apoio na legislação infraconstitucional e no acervo fático probatório, decidiu pela validade da base de cálculo do IPI na saída do estabelecimento importador. Para dissentir das conclusões do acórdão recorrido, seria imprescindível o reexame da legislação infraconstitucional aplicável (Código Tributário Nacional e IN SRF nº 247/2002), bem como do acervo probatório dos autos, providência inviável em recurso extraordinário. 2. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios (art. 25, Lei nº 12.016/2009 e Súmula 512/STF). 3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.” (RE 1.190.689-AgR, Rel. Min Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 24/10/2019). 



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 20 de agosto de 2021.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente